Tribunal: TJDFT
Processo: 0754851-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0754851-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORISSON AUGUSTO COSTA E SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES BRAUNA D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Importante acrescentar que os pedidos de suspensão da exigibilidade das parcelas relativas aos anos de 2024/2025, ou seja, vencidas no curso da lide; da alegada cobrança em duplicidade das parcelas de agosto/2022 e setembro/2022, e da condenação ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça - frise-se, inexistente – não encontram lastro nas provas dos autos, como se observa dos cálculos elaborados pela Contadoria (ID 254041652 e 254041653, na origem) e do próprio teor da decisão agravada (ID 257681359, na origem). Logo, afasta-se, de plano, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator